Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. CAUSA NÃO DEMONSTRADA PELO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 9.756,52 (nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a título de repetição de indébito.

3. Conforme exposto na inicial, o recorrido, ao analisar seu extrato bancário do dia 20.01.2022, tomou conhecimento de um débito em sua conta corrente, no valor de R$ 4.878,26 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), sob a rubrica de “Estorno Acerto-Crédito”. Relata que entrou em contato com a gerente da agência bancária do recorrente, mas que ela não teria conseguido identificar o motivo do débito.

4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não teria observado o disposto no artigo 927 do Código Civil. Argumenta que os fatos narrados pelo recorrido não refletiriam a realidade e que teria havia equívoco do Juízo de primeiro grau ao apreciar tais fatos. Defende que não agiu de forma a causar dano ao recorrido. Quanto aos danos morais, alega que são inexistentes. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, bem como a improcedência dos pedidos.

5. Contrarrazões ao ID 38309000.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. O extrato bancário de ID 38308685 comprova que houve o referido débito na conta corrente do recorrido, cujas circunstâncias o recorrente não foi capaz de esclarecer. Logo, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

9. Por sua vez, o artigo 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Não sendo o caso de engano justificável, é escorreita a sentença que determinou a restituição na forma dobrada.

10. A respeito dos danos morais, tal pretensão não foi objeto dos pedidos formulados na inicial e tampouco na sentença.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.